Tribunal: TJPA
Processo: 0011285-12.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011285-12.2018.8.14.0028

EMBARGANTE: FELIPE FREIRE SAMPAIO GOVEIA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao julgar Recurso em Sentido Estrito, reconheceu a tempestividade da Apelação interposta pelo Ministério Público, reformando a decisão de primeiro grau que havia declarado a intempestividade do recurso ministerial. O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão e violou o princípio da paridade de armas, ao desconsiderar a suposta intempestividade da apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar se houve, no Acórdão embargado, omissão ou contradição no reconhecimento da tempestividade da Apelação do Ministério Público, levando em consideração a prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 41, IV, da Lei nº 8.625/93.
3. O Embargante alega que o Acórdão teria deixado de considerar a falta de envio dos autos ao Ministério Público em tempo hábil, o que comprometeria a tempestividade do recurso de Apelação.

III.

Razões de decidir

4. O Acórdão embargado aplicou corretamente a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público, entendendo que o prazo recursal para o
Parquet
somente se inicia com a remessa dos autos ou a sua entrada na Instituição, e não com a ciência em audiência ou outro ato processual. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhece o direito do Ministério Público a ser intimado pessoalmente para a contagem de prazos processuais.
5. Assim sendo, não se verificam no Acórdão embargado, as omissões, contradições ou obscuridades apontadas pelo Embargante. O que se percebe é a tentativa de reabrir a discussão de mérito, o que não é admissível por meio de Embargos de Declaração, cuja função é limitada à correção de eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Ademais, a simples inconformidade com o resultado desfavorável não legitima a interposição de embargos de declaração, que não servem como recurso para reexame de matéria já decidida.

IV
.

Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que aplica a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público para fins de contagem do prazo recursal. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 8.625/93, art. 41, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023.

ÁCORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Felipe Freire Sampaio Goveia
,
em face do
V. Acórdão à ID
21259588, publicado no Diário de Justiça em 09/09/2024
, que nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, à unanimidade, para que àquele Juízo recebesse a Apelação interposta pelo
dominus litis
, vez que tempestiva, nos termos do referido Acórdão, conforme ementa abaixo:

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
PARQUET
ESTADUAL. NÃO RECEBIMENTO PELO JUÍZO
AQUO
. INTEMPESTIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.
Com efeito, tem
a jurisprudência pátria alinhada com os Tribunais Superiores, estabelecido que o prazo recursal para o Ministério Público, que possui a prerrogativa de intimação pessoal conforme o art. 41, inc. IV, da Lei 8.625/93, começa a contar a partir da remessa dos autos para vista ou da entrada destes na instituição, e não com a aposição de ciência pelo seu representante.

2.
Por fim, em detida e acurada análise dos presentes autos, depreende-se que a recusa do recebimento do Recurso de Apelação por parte do Juízo
a quo,
sob o fundamento de intempestividade, só seria possível com o devido envio dos autos ao
dominus litis
, não bastando a simples ciência em sede do Tribunal do Júri, como pretende fazer entender a defesa
.

Alega o Embargante, em suma, que o Acórdão embargado teria desconsiderado a intempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público de 1º Grau e, assim, violado princípio da paridade de armas, causando indubitável insegurança jurídica ao Embargante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

No caso sob exame, observa-se que não assiste razão ao Embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos Embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar. O Embargante não conseguiu demonstrar, de forma induvidosa, em quais hipóteses a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

Em realidade, observa-se que o Embargante busca apenas rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido
:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.

2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como estes serem acolhidos.

3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, cumpre salientar que o Acórdão embargado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer, o recurso manejado não pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido,
in casu
, a decisão da E. 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço dos embargos declaratórios, porém, os REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 24/10/2024